Tribunal: TRF3
Processo: 5030426-11.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
219/1327)

5030426-11.2025.4.03.0000

DJEN Data: 07/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030426-11.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: RUBENS GONCALVES MOREIRA JUNIOR

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RUBENS GONCALVES MOREIRA JUNIOR - SP229593-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE EXECUTIVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INCIDÊNCIA SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR PRETENDIDO E O HOMOLOGADO. PROVIMENTO PARCIAL.

- São devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC, inclusive contra a Fazenda Pública.

- Havendo divergência entre os cálculos apresentados pelas partes e o valor homologado, configura-se sucumbência recíproca, devendo os honorários incidir sobre a diferença entre o montante por eles pretendido e o efetivamente reconhecido.

- A fixação dos honorários deve observar os critérios do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, com suspensão de exigibilidade em relação à parte beneficiária da justiça gratuita, conforme art. 98, § 3o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030426-11.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: RUBENS GONCALVES MOREIRA JUNIOR

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RUBENS GONCALVES MOREIRA JUNIOR - SP229593-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em que se questiona a decisão proferida pelo juízo da 3.a Vara Federal Previdenciária de São Paulo/SP, nos autos do CumSenFaz n.o 5009348-80.2018.4.03.6183, que homologou os cálculos apresentados pela contadoria no 1.o grau, deixando, todavia, de condenar em honorários de sucumbência da fase de execução, de conteúdo a seguir transcrito (destaques constam do original):

DECISÃO

1. Petição (ID 415183391): Ante a aquiescência do exequente com os cálculos da contadoria, que são inferiores ao apresentado pelo autor, não há que se falar em condenação em honorários na fase de cumprimento de sentença por se tratar de decisão meramente homologatória, tratando-se de mero acertamento de cálculos.

2. Trata-se de execução de julgado em que o patrono da parte autora, anteriormente à expedição do(s) ofício(s) requisitórios, postula o destaque dos honorários advocatícios consoante disposto no artigo 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94.

A questão envolve os honorários advocatícios estabelecidos por contrato entre o advogado e seu cliente, que não deve ser confundida com a questão relativa aos honorários de sucumbência.

O acolhimento atinente ao destaque dos honorários contratuais deve observar que:

(a) O requerimento tenha sido feito antes da expedição do ofício requisitório/precatório;

(b) O contrato tenha sido juntado aos autos;

(c) Tenha sido formulado pelo profissional que se encontra identificado no próprio contrato, e não pela parte autora (que não detém legitimidade), ou pela sociedade de advogados que não integra um dos polos desse contrato;

(d) Refira-se ao patrono que efetivamente atuou no processo, evitando-se que novo advogado seja constituído ao final da demanda em prejuízo àquele que defendeu os interesses do autor; e

(e) Seja observado o limite de 30% em consonância com o Estatuto da OAB.

No presente caso, observando-se o limite de 30% em atendimento à jurisprudência majoritária da Corte Regional, expeça(m)-se o(s) requisitório(s) com destaque dos honorários contratuais advocatícios comprovadamente juntados aos autos (doc.415184768) nos respectivos percentuais de 30%.

Quanto ao pedido de destaque de honorários advocatícios em favor da sociedade de advogados, defiro o pedido em razão da juntada dos docs. 415184780 e 415184772.

Int.

São Paulo, data da assinatura eletrônica

Sustenta-se, em suma, que "O art. 85, §1o do Código De Processo Civil dispõe sobre o direito do patrono de receber os honorários sucumbenciais em fase de cumprimento de sentença".

Requer-se "Seja CONHECIDO do presente recurso de Agravo de Instrumento e INTEGRALMENTE PROVIDO, a fim de fixar os honorários de sucumbência da fase de cumprimento de sentença no percentual de 10% na diferença entre o valor da douta Contadoria Judicial (R$ 117.463,15) e a conta da autarquia (R$ 104.606,46), atualizado para 06/2022, em sinergia com o art. 85, §1o do Código de Processo Civil".

Decisão liminar deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo.

Intimado (CPC, art. 1.019, inciso II), o INSS, ora agravado, deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Por ocasião da decisão de Id. 342986329, a que se fez menção acima, restou consignada a motivação a seguir transcrita, por si própria preservada e ora adotada, porquanto hígida, também como razões de decidir neste julgamento, sem que nada de novo tenha exsurgido ao longo do processamento do agravo a infirmá-la, a ela se remetendo em seus exatos termos:

Estabelece o parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil que "a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso".

O exame dos autos, em sede de análise perfunctória, revela parecer assistir parcial razão ao recorrente em sua tese.

Isso porque a 8.a Turma desta Corte tem se pronunciado em sentido de que as partes devem arcar com percentual de honorários incidentes sobre a diferença entre o valor que exigiram e aquele reconhecido na decisão judicial correspondente, como se extrai do julgado abaixo ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

1. É expressa a previsão legal de arbitramento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, conforme art. 85, §1o, do CPC.

2. Figurando a Fazenda Pública como parte, a verba honorária deverá observar os critérios estabelecidos no § 3o do art. 85.

3. Cabe a condenação de ambas as partes no pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor correspondente à diferença entre o valor apontado como devido e o valor homologado pelo juízo, de acordo com a previsão dos artigos 85 e 86, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3o do CPC.

4.Dessa forma, de rigor a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença havida entre os valores efetivamente acolhidos e aqueles apurados pelo INSS, ou seja sobre R$ 4.688,13, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC e aqueles apurados pela exequente, ou seja R$ 10.494,85, observado o disposto no artigo 98, § 3o do CPC.

5. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento.

(TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5030414-65.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 25/04/2024, DJEN DATA: 29/04/2024)

Na mesma linha do exposto, precedente colhido em outro órgão fracionário responsável pela apreciação da matéria previdenciária no Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.

1. No caso dos autos se verifica a ocorrência de sucumbência recíproca na forma do art. 86 do CPC, o qual prevê que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

2. A distribuição proporcional, fixada no art. 86 do CPC, significa que cada qual será condenado na parte em que fora vencido.

3. É devida a verba honorária, por ambas as partes, no percentual de 10%, conforme inciso I, do parágrafo 3o., do art. 85 do CPC, sobre a diferença entre o valor homologado (R$ 377.324,95) e o montante alegado por cada parte, observada a suspensão de exigibilidade, quanto à exequente, vez que beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o., do CPC.

4. Agravo de instrumento provido em parte.

(TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5024586-88.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE DENILSON BRANCO, julgado em 08/08/2024, DJEN DATA: 14/08/2024)

Isso exposto, suspendo em parte o cumprimento da decisão agravada, nos termos da fundamentação acima desenvolvida, até apreciação definitiva pela 8.a Turma do presente recurso.

Por essas razões, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação acima desenvolvida.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE EXECUTIVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INCIDÊNCIA SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR PRETENDIDO E O HOMOLOGADO. PROVIMENTO PARCIAL.

- São devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC, inclusive contra a Fazenda Pública.

- Havendo divergência entre os cálculos apresentados pelas partes e o valor homologado, configura-se sucumbência recíproca, devendo os honorários incidir sobre a diferença entre o montante por eles pretendido e o efetivamente reconhecido.

- A fixação dos honorários deve observar os critérios do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, com suspensão de exigibilidade em relação à parte beneficiária da justiça gratuita, conforme art. 98, § 3o, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão